Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-68.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000960-68.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LGGL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.464.824/0001-97 (APELANTE), BRUNO CALFAT - CPF: 086.495.347-08 (ADVOGADO), FELIPE JIM OMORI - CPF: 369.355.518-46 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA - CPF: 132.035.558-75 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE TEODORO DE SOUZA - CPF: 424.656.178-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), DIEGO PORTO DE CABRERA - CPF: 095.135.187-79 (ADVOGADO), MARINA GARCIA DE PAULA - CPF: 143.357.657-03 (ADVOGADO), HUGO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 029.397.801-88 (ADVOGADO), NATALIA MORENO UNGERER - CPF: 046.724.131-79 (ADVOGADO), CLOE MARQUES POCHACZEVSKY - CPF: 174.663.537-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR E AÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por LGGL Agropecuária e Participações S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária movida contra o Município de Primavera do Leste. A sentença reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, por já haver mandado de segurança anterior versando sobre o mesmo pedido e causa de pedir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há identidade entre a presente ação ordinária e o mandado de segurança anteriormente ajuizado, a ponto de configurar coisa julgada material, impedindo a análise do mérito.

III. Razões de decidir

3. A despeito da identidade de partes e da semelhança do resultado prático, a causa de pedir da presente ação é distinta da do mandado de segurança, pois busca, com base em prova técnica, a revisão do valor arbitrado para fins de ITBI.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o indeferimento de mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída, não impede o ajuizamento de ação ordinária com dilação probatória.

5. A presente demanda funda-se em nova causa de pedir, não abrangida pela coisa julgada do mandado de segurança, sendo legítima a sua tramitação, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. A denegação de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída não impede o ajuizamento de ação ordinária com dilação probatória sobre o mesmo tema. 2. A existência de causa de pedir distinta afasta a incidência da coisa julgada material entre as ações.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 337, § 2o e § 4o, 485, I e V, e 508; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 22.804/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/12/2020; Tema 1113 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LGGL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria já teria sido decidida no bojo de mandado de segurança anteriormente ajuizado pela mesma parte, envolvendo o mesmo pedido e causa de pedir, reconhecendo-se, por conseguinte, a ocorrência de coisa julgada material (CPC, art. 337, § 4o c/c art. 485, I e V).

Aduz a apelante que a presente demanda não se confunde com o mandado de segurança anteriormente impetrado, tendo em vista a distinção da causa de pedir e do objeto, destacando, ainda, a necessidade de dilação probatória para comprovação do valor de mercado dos bens imóveis utilizados na integralização do capital social da autora.

Alega que a pretensão ora deduzida visa à produção de prova pericial técnica, capaz de demonstrar que os valores arbitrados pelo Município não correspondem aos valores reais de mercado. Afirma, assim, tratar-se de demanda diversa daquela proposta por meio do mandado de segurança, no qual se alegou unicamente a ilegalidade do procedimento de avaliação que apurou a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado pela contribuinte e aquele adotado pela administração pública municipal.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo necessidade de dilação probatória, a denegação da segurança não impede o ajuizamento de ação ordinária para discutir o mesmo tema sob nova perspectiva fática.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da coisa julgada material e determinar o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito da pretensão deduzida na petição inicial.

Nas contrarrazões de ID 288275920, a Fazenda Pública propugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 290506364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria já teria sido decidida no bojo de mandado de segurança anteriormente ajuizado pela mesma parte, envolvendo o mesmo pedido e causa de pedir, reconhecendo-se, por conseguinte, a ocorrência de coisa julgada material (CPC, art. 337, § 4o c/c art. 485, I e V).

A sentença, contudo, não merece subsistir.

Nos termos do artigo 337, § 2o do Código de Processo Civil, configura-se a coisa julgada quando presentes simultaneamente a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, elementos que integram a chamada tríplice identidade.

Ainda que as partes sejam idênticas, e o resultado prático perseguido em ambas as ações guarde semelhança, a causa de pedir próxima, no presente caso, revela-se diversa. Enquanto no mandado de segurança discutia-se a legalidade do procedimento normativo-administrativo do Município com base no Tema 1113 do STJ, a presente demanda tem por escopo a demonstração técnico-pericial da incorreção do valor arbitrado como base de cálculo do ITBI.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não há formação de coisa julgada material em hipóteses em que o mandado de segurança é denegado por ausência de prova pré-constituída, sendo plenamente admissível o ajuizamento de ação ordinária para apuração da mesma controvérsia, com base em prova a ser produzida no curso do processo ordinário:

"A jurisprudência deste STJ há muito se consolidou pela formação de coisa julgada formal em Mandado de Segurança, quando não se declara a validade ou a invalidade do ato administrativo impetrado [...]."
(AgInt no MS 22.804/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/12/2020)

No caso concreto, o acórdão proferido no mandado de segurança denegou a ordem justamente pela ausência de elementos probatórios que demonstrassem o valor de mercado dos imóveis, sugerindo que eventual impugnação do arbitramento fiscal deveria ser feita pela via própria, com produção de prova técnica, o que afasta a existência de coisa julgada material.

O Tema 1113 do STJ consagrou entendimento no sentido de que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada pelo Fisco mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

No entanto, tal presunção pode ser objeto de impugnação por parte do contribuinte, sobretudo quando se demonstra tecnicamente que a avaliação administrativa diverge dos preços praticados no mercado. Essa demonstração exige dilação probatória, o que é vedado na via mandamental, mas plenamente admissível na via ordinária.

Nesse sentido, revela-se legítima a pretensão da apelante de discutir, com base em prova pericial, a adequação do arbitramento da base de cálculo realizado pela comissão de avaliação imobiliária do Município, e eventualmente obter a redução proporcional do imposto.

Não há falar em aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508), pois a nova demanda não se fundamenta em argumentos omissos ou não deduzidos anteriormente, mas sim em nova causa de pedir, apta a configurar demanda autônoma.

Desse modo, impedir o ajuizamento da nova ação com fundamento em identidade de finalidade prático-jurídica equivale a negação da garantia fundamental do acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV da CF/88), especialmente diante da necessidade inequívoca de produção de provas técnicas inadmissíveis no rito do mandado de segurança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025